Tribunal: TJES
Processo: 5000429-53.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-53.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FLAVIA CRISTINA PIRES DAMIQUE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000429-53.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: FLAVIA CRISTINA PIRES DAMIQUE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por FLAVIA CRISTINA PIRES DAMIQUE. A controvérsia originária versa sobre a
alegada prática de venda casada na contratação de empréstimo consignado, em que teria sido imposta à consumidora a aquisição de um seguro prestamista.

A decisão recorrida declarou a nulidade da cláusula referente ao seguro, por configurar prática abusiva, e condenou a recorrente à restituição em dobro do valor pago à título de seguro prestamista, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova de que foi ofertada à consumidora a opção de contratar o empréstimo de forma autônoma, sem o seguro.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do seguro, a manifestação de vontade da recorrida ao aderir ao produto e a ausência de venda casada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação à repetição em dobro e da indenização por danos morais ou, ao menos, a sua redução.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente suscita preliminares de ausência de interesse de agir, por falta de tentativa de resolução administrativa, e de inépcia da inicial. Tais alegações não merecem prosperar. A garantia constitucional de acesso à justiça afasta a necessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação. Da mesma forma, a petição inicial apresenta pedidos certos e determinados, com a indicação clara dos valores pretendidos a título de repetição de indébito e dano moral, não havendo que se falar em inépcia. Por tais razões, rejeito as preliminares.

MÉRITO

A questão central reside em verificar a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico consumerista, consistente no condicionamento da concessão de empréstimo à contratação de seguro prestamista.

A autora alega que, para obter o empréstimo, foi compelida a contratar o seguro. A recorrente, por sua vez, defende a autonomia da contratação, indicando que a recorrida manifestou sua vontade ao anuir com os termos do contrato. No entanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que ofereceu à consumidora a possibilidade de contratar o empréstimo sem a inclusão do seguro. Não foi juntada aos autos apólice autônoma ou qualquer outro documento que evidencie a oferta de contratação separada dos produtos.

No contrato apresentado (ID 15860014) a opção pela contratação do seguro já se encontrava previamente marcada, o que fragiliza a tese de livre manifestação de vontade. Cabia a recorrente demonstrar de forma inequívoca que a contratação do serviço acessório era facultativa, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de um instrumento contratual apartado para o seguro reforça a conclusão de que sua contratação foi condição para a liberação do crédito.

Quanto ao argumento de devolução simples dos valores, este não se sustenta. A cobrança decorrente de venda casada não configura engano justificável por parte de uma instituição financeira de grande porte, consolidada no mercado de crédito. A conduta da recorrente revela-se contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela consumidora.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. A imposição de um serviço não solicitado, aproveitando-se da necessidade da consumidora em obter o crédito, constitui prática abusiva que gera o dano moral passível de indenização. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, sobre o pedido de compensação, este não procede. A declaração de nulidade da cláusula contratual que impôs o seguro torna o valor pago indevido, devendo ser restituído integralmente à consumidora, e não compensado com o saldo devedor do contrato principal, sob pena de se validar, em parte, a prática abusiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)